Tribunal: TJDFT
Processo: 0745300-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745300-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON GOMES BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução n. 0705973-67.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), nos seguintes termos (ID 247817522, na origem): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, mediante consulta ao SISBAJUD. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 154694447, que suspendeu a execução até 04/04/2024 (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Intime-se. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 250680283). Nas razões recursais, a parte agravante aduz que a “última pesquisa via SISBAJUD foi realizada ainda em 2022, sem a utilização da efetividade na localização de ativos financeiros, mediante reiterações automáticas das ordens de bloqueio”. Argumenta que “transcorridos mais de três anos desde a última diligência, impõe-se o reconhecimento de que houve lapso temporal mais do que razoável para autorizar a renovação da medida, tanto em razão da orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Alega que “o decurso de período superior a um ano entre a última tentativa e o novo requerimento é suficiente para justificar a reiteração das buscas, não se exigindo demonstração de alteração da condição financeira do devedor”, sendo que seria medida derivada do princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC). Defende que “a utilização da "teimosinha" é providência que visa justamente conferir celeridade e efetividade ao cumprimento da obrigação, mediante tentativas automáticas e contínuas de bloqueio de valores, sem causar qualquer prejuízo ao executado, uma vez que eventual constrição incidirá apenas sobre ativos efetivamente existentes em seu nome”. Assevera a presença dos requisitos do art. 300, CPC, apontando que o “indeferimento da renovação da pesquisa de bens e a consequente remessa dos autos ao arquivo provisório paralisam a execução e perpetuam a ineficácia da tutela jurisdicional, frustrando o direito do credor à satisfação do crédito exequendo e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para deferir a medida postulada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, “para que seja deferida a reiteração das consultas de bens via SISBAJUD, com a utilização da modalidade "teimosinha", nos termos do art. 854 do CPC, garantindo-se, assim, a efetividade da execução e a observância dos princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo e da máxima utilidade da prestação jurisdicional”. Preparo recolhido (ID 77414394). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda o cabimento da pesquisa via SISBAJUD com reiteração automática (“teimosinha”), a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator